Tribunal: TJDFT
Processo: 0749190-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749190-07.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENITA EPIFANIA DE SOUSA CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Atravessa a parte petição requerendo a suspensão do feito em razão da distribuição de Incidente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Inviável o pleito de suspensão do processo por ausência de previsão legal. Consoante dicção do art. 313, II, do COC, suspende-se o processo “pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas”. Em consulta ao sistema processual desta Corte, constata-se que o IRDR 0740147-60.2020.8.07.0000 distribuído à Câmara de Uniformização, verifica-se que não houve a apreciação de sua admissibilidade, momento no qual, acaso admitido, o Relator suspenderá os processos que tratem da mesma matéria. Assim, indefiro o pedido de suspensão. Prossiga-se na forma da parte final da decisão de ID 19461368. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator